Tribunal: STF
Processo: ACO 847
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO CONFEDERATIVO. TERRAS DEVOLUTAS ARRECADADAS PELA UNIÃO COM BASE NOS DL 1.164/71 e DL 2.375/87. NULIDADE DE TÍTULOS EMITIDOS PELO ESTADO DE TOCANTINS. RECURSO APRECIADO NOS EXATOS LIMITES DEVOLUTIVOS DAS RAZÕES RECURSAIS. INCONFORMISMO RESTRITO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO DO ITERTINS, QUE TERIA SE DADO NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL E NÃO JUDICIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES DEMONSTRAM A PLENA CIÊNCIA DA CAUSA PELO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.